Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. EMENTA. INCONGRUÊNCIA ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO. VÍCIOS EXISTENTES. SANADOS. RETIFICAÇÃO DA EMENTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da apelação interposta pela parte ora embargante e lhe negou provimento, mantendo a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição interna e erro material na ementa do acórdão, em razão de incongruência com o comando do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ementa consignou “sentença reformada”, embora o voto e o dispositivo tenham registrado que o recurso foi conhecido e não provido, com manutenção da sentença, evidenciando contradição interna e erro material.
4. Vícios sanados, com retificação da ementa para adequação ao comando do acórdão.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022.